Tribunal: TJMT
Processo: 1007346-73.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007346-73.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda, Oferta e Publicidade, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NAYARA CRISTINA AMORIM SANTOS - CPF: 018.343.141-35 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. OFERTA DE “ITBI E REGISTRO GRÁTIS”. AUSÊNCIA DE PROVA DA VINCULAÇÃO DA PUBLICIDADE AO CONTRATO. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA DE RESPONSABILIDADE DA COMPRADORA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição em dobro dos valores pagos a título de ITBI e despesas de registro, bem como de indenização por danos morais, formulados em ação indenizatória fundada em alegada publicidade enganosa na venda de unidade imobiliária vinculada ao empreendimento Chapada dos Colibris.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a oferta publicitária de “ITBI e registro grátis” integrava o negócio jurídico celebrado entre as partes, em termos aptos a caracterizar publicidade enganosa, impor a restituição em dobro dos valores pagos e justificar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a relação jurídica seja de consumo e admita a incidência dos mecanismos protetivos do CDC, inclusive a inversão do ônus da prova quando presentes seus pressupostos, subsiste para a parte autora o dever de apresentar suporte mínimo dos fatos constitutivos do direito alegado.

4. Os documentos publicitários juntados aos autos não contêm elementos objetivos suficientes para vinculá-los ao contrato celebrado, porquanto não indicam o período de vigência da promoção, a data de veiculação nem a identificação do empreendimento a que se destinariam. A prova, portanto, permaneceu genérica e incapaz de demonstrar que a oferta invocada incidia sobre a unidade adquirida pela autora.

5. O contrato firmado entre as partes atribui expressamente à compradora a responsabilidade pelo pagamento do ITBI e das despesas de registro, constando, inclusive, no quadro-resumo, a informação de que a isenção “não se aplica”. Também houve previsão de antecipação desses valores pela vendedora, com posterior reembolso pela adquirente. Ausente prova segura de oferta específica em sentido diverso, prevalece a disciplina contratual ajustada.

6. A alegação de que a campanha publicitária da ré seria ampla, reiterada e padronizada não supre a necessidade de demonstração concreta de sua incidência sobre a contratação examinada. A generalidade da publicidade desacompanhada de individualização do empreendimento e do período de vigência não autoriza o reconhecimento de descumprimento da oferta.

7. Não comprovada a publicidade enganosa, fica afastada a ilicitude da cobrança, o que inviabiliza tanto a repetição do indébito em dobro quanto a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o consumidor da apresentação de lastro mínimo quanto aos fatos constitutivos do direito invocado. 2. A ausência de prova da vinculação da publicidade alegada ao contrato celebrado impede o reconhecimento de publicidade enganosa. 3. Havendo cláusula contratual expressa que atribui ao comprador o pagamento do ITBI e das despesas de registro, e inexistindo prova segura de oferta em sentido contrário, é legítima a cobrança desses encargos. 4. A repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais pressupõem a demonstração de ilicitude na conduta do fornecedor.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 30, 37, § 1º, e 42, p.u.; CPC, arts. 373, I, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1030138-21.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 15.10.2025, publ. 21.10.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1019966-20.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 04.09.2024, publ. 10.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Nayara Cristina Amorim Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais por prática de publicidade enganosa, movida em desfavor de MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE LTDA.

A autora, ora apelante, afirmou ter adquirido da requerida unidade imobiliária vinculada ao empreendimento Chapada dos Colibris, sustentando que foi atraída por campanhas publicitárias que anunciavam a concessão de “ITBI e registro grátis”. Todavia, após a celebração do contrato, teria sido compelida ao pagamento das referidas despesas para efetivar a transferência do imóvel, circunstância que reputa caracterizar publicidade enganosa e descumprimento da oferta, pleiteando a restituição em dobro dos valores pagos, no montante de R$ 6.649,74, bem como indenização por danos morais.

O juízo singular rejeitou os pedidos, concluindo pela ausência de prova suficiente da publicidade enganosa alegada, destacando que as imagens e documentos apresentados não permitem vincular a suposta oferta ao empreendimento ou ao período da contratação. Ressaltou, ainda, que o contrato firmado entre as partes estabelece de forma expressa a responsabilidade da compradora pelo pagamento do ITBI e das despesas de registro.

A apelante, por sua vez, sustenta que a sentença deixou de valorar adequadamente as provas constantes dos autos e aplicou de forma equivocada as normas do Código de Defesa do Consumidor. Defende que a publicidade veiculada pela requerida prometia a isenção de ITBI e taxas de registro, circunstância que teria influenciado sua decisão de contratar, sendo indevida a cobrança posterior dos referidos valores. Sustenta, ainda, que a oferta publicitária vincula o fornecedor e integra o contrato, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para reconhecer a prática de publicidade enganosa, com a condenação da requerida à restituição em dobro dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 349844355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo, portanto, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, é certo que o consumidor se encontra, via de regra, em posição de vulnerabilidade frente ao fornecedor, sobretudo quando se trata de empresa de grande porte e ampla atuação no mercado imobiliário, como a construtora apelada. Essa circunstância autoriza a incidência dos mecanismos de tutela previstos na legislação consumerista, inclusive a inversão do ônus da prova, quando presentes seus pressupostos. Ainda assim, tal regime não dispensa a parte autora de apresentar lastro mínimo quanto aos fatos constitutivos do direito invocado.

Na hipótese, a autora ajuizou a ação sob a alegação de que adquiriu unidade imobiliária da ré atraída por oferta publicitária de “ITBI e Registro Grátis”, mas, ao final, suportou o pagamento desses encargos para obtenção do imóvel.

A procedência do pedido, portanto, dependia da demonstração de que a oferta publicitária invocada integrava, de fato, o negócio jurídico celebrado entre as partes.

Ocorre que, os documentos publicitários juntados pela autora não trazem elementos objetivos que permitam vinculá-los ao contrato por ela firmado. As peças não indicam o período de vigência da promoção, a data de sua veiculação, nem a identificação do empreendimento ao qual se destinariam (id. 349843878). A prova produzida, assim, permaneceu em plano genérico, insuficiente para demonstrar que a oferta de “ITBI e Registro Grátis” incidia sobre a unidade imobiliária adquirida pela demandante.

O contrato firmado, por sua vez, disciplinou de forma expressa a responsabilidade da compradora pelo pagamento do ITBI e das despesas de registro, constando, inclusive, no quadro-resumo, a informação de que a isenção “não se aplica” (id. 349843893 – pág. 5). Houve, ainda, previsão de que tais valores poderiam ser antecipados pela vendedora e posteriormente reembolsados pela adquirente. À falta de prova segura de oferta específica em sentido contrário, prevalece a disciplina contratual livremente ajustada.

A alegação recursal de que a campanha da ré era ampla, reiterada e padronizada não altera essa conclusão. Ainda que se admita a veiculação de publicidade em larga escala, era necessário demonstrar que ela alcançava o contrato celebrado pela autora e a generalidade do material apresentado não supre essa exigência.

Matéria similar já foi enfrentada por esta eg. Câmara, que, à unanimidade, assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICIDADE ENGANOSA. GRATUIDADE DE ITBI E REGISTRO CARTORÁRIO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais e materiais, fundamentada em suposta prática de publicidade enganosa referente à gratuidade de ITBI e taxas de registro cartorário na aquisição de imóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve publicidade enganosa quanto à isenção de tributos e emolumentos incidentes sobre a compra de imóvel, apta a ensejar devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.
III. Razões de decidir

3. Apesar da inversão do ônus da prova, a parte autora não comprovou a existência, vigência ou aplicabilidade da oferta publicitária alegada ao empreendimento adquirido, tampouco o período de sua veiculação.

4. O contrato celebrado entre as partes dispõe de cláusula expressa que atribui ao comprador a responsabilidade pelo pagamento do ITBI e despesas cartorárias, o que afasta a tese de ilicitude na cobrança.

5. A ausência de demonstração da publicidade enganosa inviabiliza o reconhecimento da cobrança indevida e de ocorrência de danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de prova quanto à vinculação da propaganda alegada ao contrato celebrado impede o reconhecimento de publicidade enganosa.” “2. Cláusula contratual que transfere ao comprador o pagamento de ITBI e taxas de registro é válida, quando não infirmada por prova em sentido contrário.” “3. A repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais exigem a comprovação de ilicitude na conduta do fornecedor.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e VI; 30; 37, §1º; 42, p.u.; CPC, arts. 373, I e II; 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AP 1019966-20.2023.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 04.09.2024.
(N.U 1030138-21.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025)

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA – INADMISSIBILIDADE RECURSAL - MATÉRIA NÃO PACIFICADA – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS E ITBI – ISENÇÃO SUPOSTAMENTE ANUNCIADA PELA CONSTRUTORA – DOCUMENTOS QUE NÃO IDENTIFICAM NEM MESMO O EMPREENDIMENTO – PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA - PREVISÃO CONTRATUAL DE COBRANÇA DE TAIS ENCARGOS PELA CONSTRUTORA – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – ART. 85, §2º, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...].
Se os anúncios supostamente veiculados prevendo a isenção do ITBI e do registro do imóvel no Cartório não contêm nem mesmo a identificação do empreendimento, não servem para demonstrar a propaganda enganosa nem para afastar a obrigação pelo pagamento de tais débitos.
Havendo previsão contratual de repasse de tais despesas ao comprador, a cobrança é devida.
Diante da alteração substancial da sentença, a inversão do ônus da sucumbência é medida que se impõe.
(N.U 1019966-20.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 10/09/2024)

Sem a comprovação de que a oferta publicitária incidia sobre o contrato da autora, não há base para reconhecer publicidade enganosa, e por consequência, qualquer pedido de reparação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor, nos termos do art. 85, § 2º e § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026